Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702180-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADROALDO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0701349-44.2018.8.07.0018, id 119162266). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR